Tribunal: TJBA
Processo: 8071543-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071543-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JULMAILTON TEIXEIRA LEITE e outros Advogado(s): VINICIUS SILVA PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DO FLAGRANTE E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DECISÃO DE CONVERSÃO EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado por Vinicius Silva Pinheiro em favor de Julmailton Teixeira Leite, preso em flagrante em 10/11/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após diligência policial destinada ao cumprimento de mandado de prisão oriundo da 1ª Vara Criminal de Jequié. O Impetrante alegou ingresso irregular em domicílio, nulidade dos depoimentos policiais por suposta identidade integral das narrativas e ausência de fundamentação da conversão do flagrante em preventiva. Requereu o relaxamento ou a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há nulidade do flagrante decorrente do alegado ingresso irregular no domicílio e da suposta identidade dos depoimentos policiais; e (ii) se o decreto de prisão preventiva está desprovido de fundamentação concreta, sendo cabível a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O alegado vício no flagrante não se comprova, pois a diligência policial decorreu de cumprimento de mandado de prisão válido expedido pela 1ª Vara Criminal de Jequié, durante o qual se apreenderam drogas e objetos relacionados ao tráfico. A decisão de origem consignou a observância das formalidades legais do art. 304 do CPP. 4. A tese de nulidade por suposta identidade dos depoimentos policiais não encontra amparo na prova pré-constituída. Os relatos apresentam diferenças de forma, ordem descritiva, vocabulário e detalhamento, revelando coerência natural decorrente da mesma diligência, mas sem reprodução mecânica. A disciplina do art. 210 do CPP é inaplicável ao inquérito policial. 5. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está fundamentada na materialidade comprovada e em indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva. O Paciente já havia sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo por tráfico, mas voltou a delinquir. A medida extrema mostra-se adequada e proporcional. 6. As condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP. O histórico de reincidência específica demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas. 7. O princípio da homogeneidade é inaplicável, pois não é possível antecipar o regime ou a pena eventual, e a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas constitui evento futuro e incerto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A similitude entre depoimentos policiais não configura nulidade quando inexistente demonstração de reprodução mecânica ou prejuízo concreto à defesa. 2. A reiteração delitiva específica e a insuficiência de cautelares diversas justificam a manutenção da prisão preventiva por risco à ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 210, 302, II, 304, 310, II, 312, 313, I e 315. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJ-PA, Habeas Corpus Criminal nº 0805014-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 10.06.2025; TJ-MS, Habeas Corpus Criminal nº 1402496-36.2025.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 01.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 187858/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, RHC nº 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8071543-38.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, impetrado pelo Bel. Vinicius Silva Pinheiro (OAB/BA 41.764), em favor de Julmailton Teixeira Leite. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.